Tribunal: TCU
Processo: 003.103/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão militar (reversão, e-Pessoal 62.402/2021), instituída por Oziel Cavalcanti de Gusmão em benefício de Elisa Maria Hoeschl de Gusmão, Maria Luiza Gusmão Duarte e Rute Gusmão Pereira de Azevedo, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; 9.3. encerrar e arquivar o presente processo.